Tribunal: TJES
Processo: 5001609-31.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Liberdade Provisória; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001609-31.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO NUNES DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001609-31.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO NUNES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: KARINA RODRIGUES ZAMBRANA - MG83686

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.
1. Considerando a complexidade da causa em questão, não há que se falar em excesso de prazo, eis que o feito tem seguido seu curso regular. 2. Ordem denegada.

21 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001609-31.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO NUNES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: KARINA RODRIGUES ZAMBRANA - MG83686

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
FERNANDO NUNES DE JESUS
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo na formação da culpa.

Consta do caderno processual que o paciente recebeu o benefício da concessão da liberdade provisória durante a tramitação do processo de uma suposta tentativa de homicídio. Entretanto, segundo a denúncia, logo após a concessão o réu teria proferido ameaças à vítima e seus familiares, além de causar danos patrimoniais e efetuar disparos de arma de fogo contra familiares dos ofendidos.

Assim, verificamos os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Importante pontuar que a prisão preventiva do paciente é indispensável para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração, visto que apenas dias após concessão de sua liberdade provisória teria cometido o delito supracitado.

Assim, como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que as peculiaridades do delito em questão demonstram o descaso do paciente com a sociedade em geral, de modo que representa risco à ordem pública.

Além disso, o prazo na formação da culpa não é realizado por um simples cálculo aritmético, automático ou somatório dos prazos processuais. Devendo ser analisado à luz do critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Dessa forma, considerando a complexidade da causa em questão, não há que se falar em excesso de prazo, eis que o feito tem seguido seu curso regular.

Ante o exposto, com amparo na douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

21 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.